Tribunal: STF
Processo: RE 72591
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
SENTENÇA JURIDICAMENTE INEXISTENTE. FALTA DE JURISDIÇÃO DE JUIZ
FEDERAL ORIUNDO DA MAGISTRATURA ESTADUAL, PARA PRATICAR ATO
DECISORIO EM PROCESSO AO QUAL SE TERIA VINCULADO ENQUANTO JUIZ
ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.